Tribunal: TJMT
Processo: 1015337-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015337-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), CELIO BUSS - CPF: 604.518.231-68 (AGRAVANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
PROMITENTE VENDEDOR
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO E/OU COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL DA SUPOSTA AVENÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias que não demandem dilação probatória.

Conforme entendimento pacificado pelo STJ, por meio dos Recursos Especiais n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.o 122 do STJ)
“tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; [...]".

Se a
parte executada não demonstra a existência de
registro do título translativo para o fim de transferir a propriedade (o domínio) para os promitentes compradores e
/ou que a Fazenda Municipal teria sido informada acerca das supostas avenças, antes da ocorrência do fato gerador do imposto municipal, não há como afastar a legitimidade passiva do proprietário sem a realização de dilação probatória.

Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CELIO BUSS
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT
, nos autos da Execução Fiscal no
1006957-04.2017.8.11.0040
, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE SORRISO
,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante.

Aduz que, diferentemente do que constou na decisão objurgada, para analisar o argumento de ilegitimidade passiva aposto em sede de exceção de pré-executividade não se mostra necessária a dilação probatória.

Sustenta que, a execução fiscal em questão visa o recebimento de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2012 a 2016.

Argumenta que, demonstrou nos autos que o imóvel que implicou na ocorrência do fato gerador do
IPTU, foi desmembrado em quatro e que todas as frações formam vendidas no ano de 2010, ou seja, antes da ocorrência do fato gerador.

Assevera que, o desmembramento e todas as vendas foram averbados na matrícula do imóvel, a qual foi apresentado nos autos de origem.

Assegurar que, em sendo alienada e averbada a venda na matrícula do imóvel, deve ser afastada a responsabilidade tributária do antigo proprietário relativo ao fato gerador ocorrido em data posterior a alienação.

Pontua que, é possível a análise dessas matérias por meio de exceção de pré-executividade, pois não demandam dilação probatória.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de suspender o tramite da execução fiscal, até o julgamento do presente recurso.

No mérito requer o provimento do recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, para declarar a sua ilegitimidade passiva tributária.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE SORRISO
ajuizou, a Ação de Execução Fiscal no
1006957-04.2017.8.11.0040
,
em desfavor da parte
CELIO BUSS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, referentes aos exercícios de
2012 a 2016
, inscrito nas
CDA n. 2136/2017
.

O executado
CELIO BUSS
,
em defesa, opôs exceção de pré-executividade, onde arguiu que não poderia ser responsabilizada pelo pagamento do referido tributo, uma vez que, o imóvel em questão havia sido desmembrados e integralmente vendido no ano de 2010.

Como prova apresentou a matrícula do imóvel que ensejou a cobrança da exação com as averbações das vendas de todas as frações do bem.

O Magistrado
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal.

Pois bem. A controvérsia reside na possibilidade de se afastar a legitimidade passiva de
CELIO BUSS
no que à dívida de IPTU referentes do bem com Cadastro Imobiliário n.o o 1.20.0001.00106.001, aos exercícios de
2012 a 2016
, inscrito nas
CDA n. 2136/2017.

Sobre o assunto, o art. 34 do Código Tributário Nacional dispõe que
“o c
ontribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

Já art. 32 do mesmo
Códex
traz que o fator gerador do IPTU a
propriedade,

o domínio útil ou a posse de bem imóvel, como cito:

“
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

Com efeito, t
anto o possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto o seu proprietário (promitente vendedor) possuem responsabilidade em relação ao pagamento do IPTU.

A matéria é inclusive pacífica na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) por meio dos

Recursos Especiais n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema n.o 122 do STJ) onde foi firmada a tese no sentido de que: “
Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
; [...]".

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO SUMARIAMENTE. LEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
[...]
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese de que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; e cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU".
5. Somente haverá a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua responsabilidade. 6. Não havendo qualquer peculiaridade provada nos autos a justificar a não incidência do precedente firmado por esta Corte Superior (ao menos em sede de cognição sumária), é o caso de prover o recurso especial sob análise, determinando-se a reinclusão do recorrido no polo ativo da presente demanda. 7. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1662859/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)

Além disso, este Sodalício possui entendimento consolidado de que a promessa de compra e venda de imóvel não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU,
mostra
ndo-se
necessário o
registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Isso porque, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, no caso de compra e venda de imóvel, a transferência da propriedade imobiliária somente ocorre com o registro do título aquisitivo perante o Registro de Imóveis, como cito:

“
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. [...]”.

Ressalta-se que, mesmo nos casos em que o contrato de compra e venda é
averbado
na matrícula do imóvel, tal ato não é suficiente para transferir o domínio do bem, que exige
registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Nessa vertente:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU 2014 A 2016. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. IMÓVEL GERADOR DO TRIBUTO QUE FOI OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA AVERBADO EM CARTÓRIO NO ANO DE 2002. IPTU. PAGAMENTO. CONTRIBUINTES RESPONSÁVEIS. PROMITENTE COMPRADOR OU PROMITENTE VENDEDOR. ENTENDIMENTO DO COL. STJ. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM CARTÓRIO. APLICABILIDADE. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE O REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE, A ALIENANTE CONTINUA A SER HAVIDA COMO PROPRIETÁRIA DO BEM IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. 1. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." (Enunciado sumular n. 393 STJ); 2. "Por determinação expressa do art. 1.245 do CC, a transferência da propriedade imobiliária somente ocorre com o registro do título aquisitivo perante o Registro de Imóveis." (STJ - AgRg no AREsp n. 305.935/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/9/2013, DJe de 10/9/2013); 3. "
Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
; (...)" (Tese firmada pelo STJ em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos - REsp n. 1.110.511/SP e REsp n. 1.111.202/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe 18/6/2009 -, (Tema n. 122/STJ); 4. "Ressalte-se que essa orientação quanto à legitimidade aplica-se, inclusive, às hipóteses em que o contrato de compra e venda foi devidamente registrado em cartório. Neste sentido: REsp 1.576.319/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/05/2016; AgRg no REsp 1.519.072/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/02/2016. (...)" . ( AgInt no REsp n. 1.655.107/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 22/6/2018); 5. Na hipótese,
os documentos apresentados pela demandada, notadamente o que comprova a averbação do compromisso de compra e venda na matrícula do imóvel, e o contrato por instrumento particular de cessão de direitos de promessa de compra e venda de imóvel e de produção de empreendimento habitacional, não se prestam a comprovar a sua ilegitimidade passiva. Certo que não suprem a exigência legal que determina que apenas a Certidão do Registro Geral de Imóveis se revela hábil a comprovar a transferência da propriedade imobiliária
; 6.
Ausente a demonstração de que houve o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente
, e sendo certo que não é cabível dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, deve ser provido o recurso do Município de Belford Roxo para que seja anulada a sentença e determinado o prosseguimento do feito; 7. Recurso provido”.
(TJRJ - APL: 00112245220198190037 202200147828, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 10/08/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2022)

Tem-se portanto que
, ainda que o contrato de compra e venda tenha sido averbado na matrícula do imóvel, não afasta a legitimidade passiva tributária do proprietário que ainda possui o título translativo.

In casu
, o ora recorrente
apesentou como prova de que o imóvel não lhe pertencia, quando o correu o fato gerador do IPTU cobrado na demanda, a matrícula do bem no cartório de registro de imóvel (Id. 217845673).

Pela análise do referido documento é possível observar que a promessa de compra e venda em relação a totalidade da área do imóvel foi averbada na matrícula do imóvel no ano de 2010, ou seja, antes da ocorrência do fato gerador do IPTU cobrado na demanda (2012 a 2016).

Ocorre que, a parte executada não demonstrou que houve o
registro do título translativo para o fim de transferir a propriedade (o domínio) para os promitentes compradores
e/ou que a Fazenda Municipal teria sido informada acerca das supostas avenças.

Destarte, pelas provas até então apresentadas, não há como afastar a legitimidade passiva da parte ora recorrente - quem detém o domínio do imóvel - em relação à dívida de IPTU cobrada no feito executivo, mostrando-se
necessária a
realização de
dilação probatória
.

Todavia, a defesa apresentada pela parte executada, por se tratar de exceção de pré-executividade, não se admite a realização de dilação probatória.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.o 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que
a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória.
Súmula 393/STJ. (...)”.
(STJ - REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CDA PELO VALOR EXORBITANTE E POR NÃO CONSIDERAR POSSÍVEL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] Considerando que para apurar se o valor da CDA é correto e não considerou possível parcelamento administrativo demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade, deve ser mantida decisão agravada nos seus próprios termos”.
(TJMT - N.U 1006289-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento, devendo a decisão recorrida ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024